Tribunal: TJDFT
Processo: 0812582-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 346 DO CPC. REVELIA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRAZO RECURSAL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. RETIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, em razão da interposição do recurso após o prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a apelação foi tempestiva diante da alegação de início do prazo a partir da intimação pessoal do agravante e se houve nulidade processual por ausência de advogado na audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal contra revel sem advogado constituído inicia-se com a publicação da sentença no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC.
4. A sentença foi publicada em 23/06/2025, e a apelação foi interposta em 25/08/2025, ou seja, 2 meses depois da publicação, configurando intempestividade.
5. A alegação de nulidade por ausência de advogado na audiência não prospera, pois o réu foi regularmente citado e compareceu ao ato, não havendo violação ao devido processo legal.
6. Retificado erro material quanto à data da interposição do recurso, sem alteração do mérito da decisão agravada.
7. Mantida a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido sem alteração do mérito.

Tese de julgamento:
1. O prazo recursal contra revel sem advogado constituído flui da publicação da sentença no órgão oficial, conforme art. 346 do CPC.
2. A interposição da apelação após o prazo legal configura intempestividade, ainda que haja intimação pessoal posterior.
3. A ausência de advogado na audiência de conciliação não gera nulidade quando o réu foi regularmente citado e compareceu ao ato.
4. O erro material na decisão pode ser corrigido sem alteração do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o; 1.021, § 4o; 346; 1.026, § 2o.